Tribunal: STF
Processo: Rcl 87275
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Alegada penhora de recursos oriundos de contrato de gestão. Ausência de comprovação de que os valores penhorados são provenientes de recursos públicos vinculados à área da saúde. Ausência de violação ao que decidido pelo STF no julgamento da ADPF 664. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Instituto Gnosis contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0100878-53.2021.5.01.0224, por suposta violação à ADPF 664.

    2. Foi negado seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de ofensa ao referido precedente vinculante.

    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado incorreu em violação ao entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento da ADPF 664.

    III. Razões de decidir

    5. No julgamento da ADPF 664, o Plenário desta Corte assentou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam qualquer tipo de constrição a verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas objeto de contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para execução de ações de saúde pública.

    6. Ao apreciar a ADPF 620, o STF firmou entendimento no sentido de que “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio”. 

    7. A decisão reclamada consigna a ausência de comprovação da alegação segundo a qual os valores penhorados seriam provenientes de recursos públicos vinculados à área da saúde. Inexistente prova efetiva da referida vinculação nos autos da reclamação, não há como concluir pela ofensa ao paradigma apontado como violado – ADPF 664.

    8. A proteção definida nos paradigmas indicados é restrita somente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas recebidas pela reclamante.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental a que se nega provimento.